Tribunal: TJDFT
Processo: 0707191-80.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ABSORÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA MITIGADA POR DUAS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE PLEITO INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não cabe a desclassificação do furto mediante fraude para estelionato, se a intenção do réu, com o uso de artifício para ludibriar a confiança da vítima, estava voltada à subtração.
2. Não há que se falar em aplicação do princípio da consunção quando comprovado que o uso de documento falso não se exauriu no delito principal, sendo utilizado em outras práticas criminosas.
3. Inviável a compensação integral da atenuante da confissão com duas agravantes, no caso a reincidência e o fato de ter sido o delito cometido contra pessoa idosa.
4. Inexistindo requerimento formal, descabe condenar o réu ao pagamento de valor indenizatório mínimo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.